Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-95.2017.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004062-95.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON KRUTSCH SAVADIL - CPF: 058.338.829-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), EDILSON ZIELINSKI - CPF: 054.882.369-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MIGUEL ABELHA NETTO - CPF: 908.965.481-04 (APELANTE), MARLI TERESA DE CANDIDO - CPF: 035.562.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ABELHA NETTO - CPF: 908.965.481-04 (APELADO), Edson Krustsch Sadavil (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004062-95.2017.8.11.0005

APELANTE: MIGUEL ABELHA NETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MIGUEL ABELHA NETTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADO NO CONJUNTO DE PROVAS – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DA ACUSAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

O pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas é impertinente quando as provas angariadas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, alinhadas aos demais elementos de convicção amealhados, constituem meio idôneo de prova e, portanto, aptos a respaldar a condenação.

Para ter credibilidade, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando a confissão na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A confissão – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

A absolvição quanto ao crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é impositiva quando não há provas da
conjugação de vontades, da estabilidade e permanência e da divisão de tarefas entre os agentes.

Diante do recurso imposto pela acusação, a causa de diminuição de pena deve ser afastada da condenação ante a comprovação que o réu se dedicava a atividades ilícitas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004062-95.2017.8.11.0005

APELANTE: MIGUEL ABELHA NETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MIGUEL ABELHA NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Miguel Abelha Netto à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, por infração ao art. 33 e ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, o Ministério Público aduz que, “
considerando a condenação do apelante por associação ao tráfico de drogas, mostra-se incorreto o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (sic) (
Id.
120476505 - pág. 1-7).

A defesa também insurge e assevera que: 1) não há provas para condenar o réu por nenhum dos crimes, notadamente porque negou tê-los cometido; 2) a “
redução do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas [deve ser aplicada] em proporção maior
” da que foi adotada na sentença (sic); 3) tem direito “
a redução do art. 29, § 1o, do CP, nos termos pedidos na defesa e alegações finais
” (sic)
(Id. 120476503 - pág. 1-5).

Contrarrazões acostadas no Id.
120476526 - pág. 1-15 e 120476528 - pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id.
124178572 - pág. 1-3)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004062-95.2017.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Edilson Zielinski o crime de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), e a Edson Krutsch Savadil o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), e foi colocada nos seguintes termos:

Conforme apurado, de data não especificada até o dia 18 de outubro de 2017, nesta comarca de Diamantino/MT, os denunciados Edilson e Miguel associaram-se com a finalidade de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas não só nesta cidade de Diamantino, como também na cidade de Tangará da Serra.

Exsurge que o vínculo associativo era estável e organizado, com divisão especifica de tarefas, sendo que o denunciado Edilson, em razão de ser caminhoneiro, era o responsável por negociar e adquirir grandes quantidades de substância entorpecente e, posteriormente, repassá-las a Miguel para revendê-las para traficantes menores.

Ainda restou esclarecido que em data não precisada nos autos, mas em período anterior ao mês de outubro do ano de 2017, o denunciado Edilson adquiriu 123 (cento e vinte e três) tabletes de maconha de tamanho grande e, posteriormente agindo em coautoria com o denunciado Miguel os transportou até o distrito de Deciolândia/MT, termo desta comarca, onde os enterrou no quintal da residência do genitor do denunciado Miguel, com a finalidade de mantê-los em depósito até que fossem contatados outros traficantes incumbidos da distribuição e revenda do entorpecente.

Apurou-se que o genitor do denunciado Miguel estava em tratamento médico no estado do Paraná há dois meses, sendo certo que a residência onde o entorpecente foi enterrado havia ficado aos cuidados do denunciado Miguel.

Ocorre que já de conhecimento da Polícia Civil daquela cidade a dedicação dos denunciados Edilson e Miguel ao comércio de drogas, somando-se a isso, os policiais receberam informação que Aline Duarte Vieira era responsável pela distribuição da droga adquirida pelos denunciados em uma chácara situada em frente ao campus universitário da Universidade de Cuiabá - UNIC, na cidade de Tangará da Serra, motivo pelo qual passaram a intensificar rondas no local.

Desse modo, no dia 27 de setembro de 2017, após diligências, os policiais lograram êxito em abordar Aline, como outros envolvidos com o tráfico naquela cidade, oportunidade em que foi confirmado aos policiais que os fornecedores da droga distribuída por Aline eram os denunciados Edilson e Miguel.

Assim, de posse de tal informação, prosseguindo com as investigações, os policiais diligenciaram no sentido de saber onde a droga adquirida pelos denunciados Edilson e Miguel era armazenada, oportunidade em que tomaram conhecimento que havia uma grande quantidade armazenada na residência do genitor do denunciado Miguel, localizada no distrito de Deciolândia.

Desta feita, no intuito de realizar a prisão em flagrante dos denunciados Edilson e Miguel, uma equipe policial montou campana próximo a referida residência e por dias anteriores a apreensão da droga manteve-se no local.

Desse modo, no dia 18 de outubro de 2017, ao visualizarem o denunciado Edson pulando o muro da residência, portando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, devidamente municiada, os policiais realizaram a prisão em flagrante dele e, ao interrogá-lo, este afirmou que não possuía envolvimento com o tráfico, no entanto, por ser parente do genitor de Miguel e ter percebido uma movimentação estranha de pessoa no local nos últimos dias, resolvei adentrar no quintal da residência para verificar o que estava acontecendo.

Ademais, apurou-se que o denunciado Edson repassou aos policiais a informação de que o denunciado Miguel, de fato, se dedicava ao tráfico e, em seguida, repassou o endereço do denunciado Miguel na cidade de Tangará da Serra/MT.

Ato contínuo, os policiais que se encontravam no distrito de Deciolândia/MT contataram a equipe policial que se encontrava em Tangará da Serra que, por sua vez, se deslocou até a residência do denunciado Miguel e lá realizou a prisão dele e de sua esposa Marli Tereza Cândido.

Ato contínuo, os policiais procederam a busca domiciliar, ocasião em que localizaram no interior da residência, mais precisamente em um cômodo da frente do imóvel, outros três tabletes de maconha, bem como vários petrechos todos indicativos da prática da traficância pelo denunciado Miguel, tais como: balança de precisão, um rolo de filme usado para embalar a droga e uma faca com resquícios de maconha, a qual segundo relatos policiais o denunciado Miguel confirmou que utilizava para o corte da droga.

Além de tudo, foi apreendido no interior do imóvel um cofre, o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia e depois de ser aberto foram localizadas no seu inteiro diversas munições, calibre 38, que eram mantidas sob a guarda do denunciado Miguel.

Concomitantemente, a equipe policial que se encontrava em Deciolândia procedeu a busca no quintal da residência do genitor do denunciado Miguel, onde após escavação, logrou-se êxito em localizar enterrados ao lado da residência outros 123 (cento e vinte e três) tabletes grandes de maconha, acondicionados em uma sacola plástica.

Por fim, ressai dos autos que os denunciados Edilson e Miguel possuíram amizade pretérita,, eis que já haviam trabalhado juntos como motoristas na empresa Martelli, bem como, após deixarem o aludido emprego e terem passado a se dedicar a comercialização de drogas, adquiriram e mantinha em sociedade a oficina mecânica K2, localizada em Tangará da Serra/MT, empresa esta, segundo o relatório policial de fls. 73/75, foi adquirida no intuito de justificar os ganhos provenientes do tráfico.

Elaborou-se laudo de constatação preliminar das drogas, atestando tratar-se do total de 96,1 quilogramas de maconha. [...]
(Id. 120474951 - pág. 1-5).

O feito foi desmembrado em relação a Edilson Zielinski, pois não foi localizado (Id.
120474993 - pág. 1).

Edson Krutsch Savadil restou condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa (Id. 120477498 - pág. 15), e não recorreu da decisão (Id. 120476525 - pág. 1).

Embora haja recurso da acusação, primeiro será analisado o pedido de absolvição.

A materialidade é incontroversa. O laudo de constatação n. 600.2.04.2017.014565-01 e o laudo pericial n. 3.14.2017.39236-01 atestaram positivo para
Cannabis Sativa L.
(maconha) (Id. 120477460 - pág. 16-22).

Na fase inquisitorial, este é o relato de Valmir Vieira Castrillon:

[...]
cumpre informar que esta equipe de investigadores teve conhecimento de grande quantidade de maconha sendo vendida ou negociada por várias pessoas, entre elas dois homens: um conhecido como NETTÃO e outro chamado EDILSON;
Que também tínhamos informações que ALINE DUARTE VIEIRA vendia drogas para os tais fornecedores em uma chácara, em frente à UNIC, nesta cidade
;
Que foi esta razão que, no dia 27/09, prendemos ALINE em flagrante com vários tabletes de entorpecentes em um invólucro com coloração verde
; Que nesta ocasião, ALINE conseguiu fugir do cerco policial, porém várias outras pessoas da quadrilha foram conduzidas presas à delegacia de polícia, onde foi elaborado o APF e deflagrado um inquérito policial; Q
ue antes da fuga, ALINE passou informações mais precisas de seus fornecedores, isto é, de NETTÃO e EDILSON
; Que somente nesta data, com esta operação, estes fornecedores foram totalmente identificados como sendo MIGUEL ABELHA NETTO e EDILSON ZIELINSKI;
Que por intermédio de diligências, tivemos conhecimento de que NE'TTÃO E EDILSON estariam com uma robusta quantidade de entorpecentes enterrada num terreno no Distrito de Deciolândia/MT, numa residência de propriedade de seu pai, de nome "ZÉ ABELHA
"; Há 04 dias atrás, portanto, deslocamos até o possível local onde esta droga estaria armazenada e verificamos a veracidade dos fatos; Que montamos campana durante todos estes dias e, nesta manhã de 18/10/2017, observamos que um homem pulou o muro da residência do pai de MIGUEL ABELHA NETTO, portando uma espingarda calibre 22 municiada; Que tal homem foi identificado como sendo EDSON KRUTSCH SAVADIL; Que o suspeito foi detido pela equipe no local e este confirmou ser parente distante de MIGUEL ABELHA NETTO; Que EDSON ainda relatou que tinha conhecimento que MIGUEL estava envolvido com drogas porque tinha levado o seu carro para consertar na oficina k2, de propriedade de MIGUEL E EDILSON, e como não tinha o valor para pagar o conserto, então MIGUEL lhe ofereceu um quilo de drogas para vender e se desapertar financeiramente; Que EDSON não aceitou a proposta, ainda falou que no último final de semana, um dia antes dos policiais descobrirem o esconderijo da droga de MIGUEL e EDILSON, os mesmos estiveram no local; Que após a abordagem e checagem de EDSON, este ainda informou que pulou o muro para verificar a presença de pessoas na casa de propriedade do senhor ABELHA, pai de MIGUEL NETTO, posto há denúncia de vizinhos informando que algumas pessoas estariam rodeando os terrenos; Que em sequência das diligências, duas equipes de policiais civis, presentes em Tangará da Serra, se dirigiram à mecânica localizada no setor Tangara II, de propriedade dos sócios NETTAO E EDILSON; Que as equipes de Tangará conduziram apenas o suspeito MIGUEL ABELHA NETTO e sua companheira MARLI TERESA para a delegacia, vez que EDILSON ZIELINSKI não foi localizado; Que o suspeito MIGUEL NETTO acompanhou a equipe de investigadores, peritos da Politec, o delegado de polícia responsável e testemunhas a fiscalizar o interior da residência
; Que no local, na parte interna da casa, foi arrecadado e apreendido dentro do guarda roupas, uma mochila preta contendo 03 tabletes de maconha; Q
ue MIGUEL disse não saber de quem era aquelas substâncias;
Que em seguida, em um cômodo da frente da residência, foi apreendida uma balança de precisão, de cor branca, um rolo de plástico filme, usado para embalar drogas e uma faca, aparentemente com resquícios de substância análoga a maconha; Que MIGUEL disse que tinha usado a faca para cortar droga e que tinha colocado esse material naquele local
; Que em outro cômodo, que fica em frente a residência do pai de MIGUEL, foi arrecadado um cofre de aço, onde MIGUEL disse ser do seu pai e que possivelmente podia ter uma arma de fogo ali dentro e que MIGUEL não tinha a senha; Que o cofre foi encaminhado para a delegacia de Tangará da Serra, onde só depois fora verificado, entre outros documentos, a existência de 'munições cal. 38 no interior;
Que na parte externa do terreno de Deciolândia, ao lado da residência, que tem um portão de acesso, foi localizada um buraco com uma grande sacola branca; Que dentro de tal sacola continha cerca de 123 tabletes de substância análoga a maconha;

Que MIGUIEL depois relatou aos policiais que a droga localizada na propriedade do seu pai é de fato de EDILSON ZIELINSKI e que ele tinha somente emprestado a residência para ele guardar a droga
;
Que informou ainda que ajudou EDILSON a carregar a droga até Deciolândia para que ambos revendessem em Tangara e região
; Que a todo momento MIGUEL acompanhou a ação policial (buscas) e a Politec. [...]

(Id.
120474952 - pág. 4-5).

A narrativa de Jorge Daniel da Silva
e Weverton Crispim de Oliveira foi no mesmo sentido
(Id.
120474952 - pág. 6-7 e 120474952 - pág. 9-10).

Arnaldo de Almeida Cardoso confirmou que “
no interior da residência do pai de Miguel foi encontrado três tabletes de maconha
” e que “
no quintal havia um buraco, onde havia um fardo com as respectivas drogas apreendidas
”, sendo que “
Miguel afirmou que a referida droga pertencia a Edilson
” e que “
emprestou o quintal da casa do pai dele para o sócio dele, senhor Edilson, para esconder 120 a 130 tabletes de maconha
” (sic) (Id.
120474952 - pág. 11
).

Sidnei Calisto da Mota declarou que: 1) conhecia Miguel porque trabalhavam como motorista na mesma empresa; 2) ele tem um sócio na oficina conhecido como ‘Verde’; 3) estava no local no dia anterior a prisão; 4) posteriormente foi identificado como Edilson
Zielinsk
[...]
(Id. 120474952 - pág. 12-13).

Carlos Eduardo Botaro Abelha disse que Miguel é seu primo, que o indivíduo que conhece pela alcunha de “Verde” foi sócio na oficina dele por algum tempo e que “
soube que seu primo Miguel comprou a parte de “Verde” na oficina há aproximadamente dez dias
” (sic) (Id.
120474952 - pág. 15-16).

Marli Teresa de Cândido contou que é esposa de Miguel, que ele era sócio de Edilson na oficina, mas tinham separado a sociedade há uns 15 (quinze) dias, e que nada sabia sobre as drogas (Id.
120474952 - pág. 20-22).

Nédio Rodrigues de Almeida aduziu que é vizinho do pai de Miguel e que “
durante o corrente mês viu ‘Nettão’ duas vezes no Distrito de Deciolândia, na Lanchonete Zero Grau, sendo que nas duas vezes estava na companhia de um homem, que identificou como sendo Edilson Zielinsk
”. Disse ainda que “
no dia em que a droga foi apreendida [...] o declarante acompanhou a ação policial e viu o momento em que o entorpecente foi encontrado tanto no interior da casa quanto no quintal
” (Id. 120474954 - pág. 4).

Debora Mendes Soares relatou que estava em Deciolândia no dia dos fatos e que “
foi solicitado pelo policial que a depoente e sua amiga acompanhassem a ação policial como testemunhas; Que durante as buscas a depoente viu quando foi encontrado dentro de um quarto três tabletes de uma substância análoga a maconha; Que em continuidade viu quando os policiais encontraram em uma peça da casa, que a depoente acredita se tratar de um antigo depósito, uma balança de precisão, uma faca e papel filme; Que também viu o momento em que os policiais encontraram dentro de um buraco, que estava coberto par folhas, grande quantidade de entorpecente embalados em tabletes
” (Id. 120474954 - pág. 5-6).

A narrativa de Janete Lopes Flor foi semelhante (Id. 120474954 - pág. 7-8).

Na delegacia de polícia, o réu contou os fatos nos seguintes termos:

Que não são verdadeiras as imputações que lhes estão sendo feito, isto é, não é traficante de drogas e tampouco está associado para tanto; Que sua esposa é inocente, bem como o outro conduzido de nome Edson; Que o verdadeiro traficante de drogas é seu ex-sócio, de nome Edilson Zielinski, apelidado de “Verão” ou “Semiverde”; Que há dois anos conheci Edilson em um posto de combustível em Porto Velho-RO, ocasião em que trocamos apenas algumas palavras; Que há cerca de sete meses, a minha esposa Marli Teresa de Campos, que é manicure, recebeu em nossa casa uma cliente de nome Marisa, que em conversas informais disse que iria nos apresentar o namorado dela; Que no mesmo dia fomos apresentados para Edilson, que foi buscar sua namorada em minha casa; Que nos encontramos outras vezes e como Edilson estava trabalhando de motorista com carreta, quando este vinha com o caminhão carregado me pedia para descarregar o caminhão para ele quanto ficava com a família; Que eu procedia com os deveres de descarga e Edilson me pagava pelo serviço; Que algum tempo depois Edilson foi demitido e tivemos a ideia de montar uma sociedade, a saber, uma oficina mecânica denominada K2 [...]; Que durante esse período que eu prestei serviço par Edilson, este nunca me falou a respeito de droga alguma e tampouco me convidou para fazer parte de associação para o tráfico; Que há quinze dias desfez a sociedade com Edilson, posto que o mesmo trabalhava menos [...];
Que na semana passada meu ex-sócio Edilson
esteve na mecânica pedindo permissão para manter em depósito robusta quantidade de drogas
; Que quando viu a quantidade de drogas, disse que era uma pessoa direta e que não queria comprometer seu ambiente de trabalho; Que sabe informar que a droga (maconha) estava em grandes porções lacradas (em pacotes);
Que falei para Edilson que o meu pai, que é morador de Deciolândia, não se faz presente em sua residência e no local existe quintal e poderia ser usado para esconder a droga
;
Que Edilson me disse que iria esconder a droga no local que eu lhe indiquei por apena dois ou três dias e posteriormente tiraria a droga de lá
;
Que depois daquela ocasião não mais encontramos ou sequer falamos com exceção do dia em que ele me falou que iria tirar a droga de lá, e isso tem, aproximadamente, cinco dias; Que nesta data de 18/10/2017, eu estava em minha oficina trabalhando quando lá apareceram policiais civis e após abordagem fui algemado e conduzido para esta delegacia juntamente com mais pessoas que estavam no local;
Que nesta delegacia informei que Edilson havia me pedido para guardar as drogas e eu lhe informei o terreno de meu pai em Deciolândia
; Que fomos para Deciolândia e e
m buscas na residência de meu pai que estava fechada foram encontrados três tabletes de maconha e em cada tablete havia um cartão de visita de minha oficina
; Que eu não tenho nada a ver com a droga encontrada dentro da casa;

Q
ue os policiais continuaram as buscas e enterrada no quintal da casa do meu pai acharam uma grande quantidade de drogas
que foi conduzida para esta delegacia;
Que acompanhei as buscas realizadas pelos policiais na interna e externa da residência, sendo eu nesta delegacia tomei conhecimento que foram apreendidos cerca de 123 tabletes de maconha;
Que quanto a balança de precisão arrecada pelos policiais, a mesma era de seu uso para pesagem de bielas de motor
;
Que outras vezes esteve na cidade de Deciolândia na companhia de Edilson, especialmente para adquirir aparelhos ou peças para a oficina[...]; Que em determinada ocasião ofereci para Edson três porções de maconha por cento e cinquenta reais;
Que não sei o paradeiro de Edilson; Que o interrogado acha que Edilson recebe a droga aqui mesmo em Tangará da Serra, posto que não é de sair da cidade
[...]; Que Edson, também conduzido preso, não é zelador e tampouco vigia da residência de seu pai em Deciolândia [...]
(Id.
120474952 - pág. 31-34).

Na instrução processual,
Janete Lopes Flor
expôs o acontecido, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] a senhora tomou conhecimento da apreensão de drogas que teve lá em Deciolândia [...]?

T: Então, foi assim, que eu estava passando, como o senhor José Abelha é muito conhecido da gente, pai desse que está envolvido, ele estava viajando para um tratamento de câncer, aí a gente ficou meio preocupado, será que aconteceu alguma coisa, porque a gente não viu polícia lá fora, aí nós passando eu perguntei para um que estava lá fora, daí ele me chamou lá dentro para acompanhar na vistoria.

MP: O policial?

T: Não sei se era policial, perito.

MP: Quem chamou a senhora?

T: Eu não lembro o nome.

MP: Mas pessoas que estava atuando ali?

T: Hunrum, estava junto com os policiais, tinha uns que estavam a paisana, não dava para saber se era.

MP: E o que a senhora acompanhou dona Janete?

T: Só eles procurando as coisas lá e acharam droga, só isso
.

MP: Onde estava a droga?

T: Estava, não sei se estava em um cômodo, no quarto, daí eles mostram quando estava em cima da mesa, e depois lá fora, lá fora no pátio
.

MP: E a quantidade de droga, era pouca quantidade, era muita quantidade, como era?

T: Lá fora era bastante
.

[...]

MP: Como que estava essa droga [...]?

T: Embalada.

MP: Embalada?

T: Plástico.

MP: Embalada em plástico, mas era em um plástico só, em vários, como que era, o que a senhora viu, eram vários pacotes?

T: Eram vários.

MP: Ou era um só?

T: Não, tinha assim, uns pacotes grande que eles tiraram lá de dentro, estava em um buraco,

MP: O dono daquela casa ali, quem é o dono ali?

T: É o que eu conheço, que é o José Abelha.

MP: E ele estava fora há quanto tempo, já há algum tempo, era recente [...]?

T: Ah, tinha mais de mês acho.

MP: E quem estava cuidando ali dona Janete?

T: Não sei.

[...]

Defesa: [...] essa droga no buraco no terreno, a senhora viu já tinham tirado do buraco ou estava lá dentro?

T: Não, estava lá dentro, porque a hora que eles chegaram lá chamaram todo mundo, para todo mundo ver, daí eles começaram a cavoucar e foram procurar em tudo, né?, aí viram [...] no chão, aí fizeram o buraco e acharam.

Defesa: A senhora se recorda se no pacote acondicionado a droga havia algum cartão de identificação da mecânica?

T: Não lembro.

Defesa: Não se recorda, a senhora viu todo o procedimento ali?

T: Sim.

Defesa: Os policiais dizem que com o pacote da droga estava um cartão da mecânica do Miguel Abelha, a senhora se recorda de ter visto isso?

T: Não, não lembro.

[...]

Defesa: Quem é o Netão?

T: Netão é o filho do José Abelha, conheço assim [...], sei quem é.

Defesa: Segundo consta aqui, a senhora teria visto o Netão com o carro do senhor José, que é um Gol branco, lá na casa, isso é verdade ou não?

T: É, um dia antes ele passou em frente à casa de minha sogra.

Defesa: Nesse veículo?

T: É, no carro branco, é o carro do senhor José Abelha.

Defesa: Então no dia antes da apreensão da droga?

T: É que de vez em quando ele passava ali, ele sempre ia ali no pai dele, acho, não sei se é ele que estava cuidando
.

Defesa: E nesse dia aí que viu ele passando, o pai dele estava viajando [...]?

T: Estava viajando
. [...] (
Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Nédio Rodrigues de Almeida confirmou que é morador de Deociolândia, que José Abelha estava fazendo um tratamento de câncer no Paraná, e que presenciou o momento em que parte da droga ‘foi tirada de um buraco no quintal’. Disse ainda que foi informado pelos policiais que dentro da casa foram encontrados ‘três pacotes’ de entorpecente, que ‘Netão’ é filho de José Abelha, e que enquanto o pai dele estava viajando, o viu na cidade, em um bar, junto com outro rapaz
(Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Jorge Daniel da Silva descreveu, minuciosamente, a investigação:

MP: [...] consta que o senhor participou das investigações sobre esses fatos aqui, o que o senhor recorda desses fatos?

T: Nós estávamos investigando, a gente conhecia ele por ‘Netão’,
tínhamos informações que eles estavam fazendo distribuição de drogas aqui em Tangará da Serra e região
, como tínhamos informações também que dificilmente conseguiríamos prendê-los, uma vez que eles não vendem de porções, de peteca, são só distribuidores, só distribui o quilo, as peças; aí a gente começou investigar, levantamos essa residência, levantamos o local de trabalho tanto dele como do Edilson, na oportunidade até pedimos o mandado de busca e apreensão na casa dele mas também...

MP: Primeiro surgiu foi o Miguel, que vocês conheciam por ‘Netão’?

T: Sim, ‘Netão’, e o outro também, Edilson.

MP: Edilson?

T: Aí a gente conseguiu prender uma pessoa que pegava droga deles, conseguiu algumas informações dessa pessoa que nos levou até a Deciolândia; nessas investigações a gente conseguiu descobrir que em Deciolândia, em uma residência, uma casa de um parente do ‘Netão’, lá teria uma grande quantidade de entorpecente armazenada ali, que a droga vinha aqui em Tangará da Serra, recebia essa droga aqui, daqui eles colocavam em outros veículos e levaram até esse local lá acondicionado, escondia lá, e de lá iam distribuindo, Tangará da Serra e região, então a grande quantidade estava lá; como a gente não sabia, não conhecia, nós deslocamos para lá, fizemos levantamento lá em Deciolândia, informações com a Polícia Militar, outras pessoas e conseguimos identificar esse endereço lá onde estava essa droga escondida, aí a gente ‘montamos’ campana no local, é aí é que entra as outras equipes, porque a minha equipe somos apenas em três investigadores, não tinha condições de três investigadores ‘campanar’ o local, uma vez que precisava ficar dia, noite, e qual foi a orientação eu recebemos, assim que a gente identificou o local onde essa droga estava escondida, a gente recebeu orientação para que a gente ficasse de campana, de vigia, aguardando, assim que o ‘Netão’ e o Edilson fossem ao local buscar esse entorpecente; tinha informações de moradores ali que toda semana eles iam lá, inclusive, se não me falhe a memória, fomos segunda ou terça, no final de semana eles estavam lá [...] e tiraram entorpecente e levaram [...] uma grande quantidade, tínhamos essa informação então permanecemos no local cuidando, mas uma outra equipe dando apoio em Tangará da Serra também de olho no ‘Netão’, que a gente conhecia como ‘Netão’, na oficina onde trabalhava e na residência dele, a gente já conhecia, como eu disse anteriormente para o senhor que até já tínhamos cumprido mandado de busca lá no endereço
,
tínhamos informações, mas isso aí gerou um outro inquérito.

MP: Essa oficina é a K2?

T: É a K2, ali no Tangará 2.

MP: Hunrum.

T: Aí, se não me falhe a memória, no
quarto dia que estava lá de campana
, uma pessoa próxima da família recebeu informações que alguém estava de olho, rondando o imóvel, no caso nós, nós que estávamos lá de olho, rondando lá o imóvel, cuidando do imóvel lá, e acho que algum vizinho viu, acho que uma colega em uma troca de turno lá, foi fazer uma alimentação, o pessoal que estava ali
acabou vendo o pessoal que estava escondido ali, aí avisou o parente, o próprio da família que foi lá com arma de fogo e pulou o muro da residência para olhar quem estava ali nas proximidades e deu de frente com uma equipe nossa lá, aí a equipe gritou com ele, rendeu ele
[...],
a autoridade policial que estava conduzindo essa operação foi avisada da situação, então agora vamos partir para outra fase, que é a fase do flagrante agora
.

MP: Quem era essa pessoa?

T: Era o Edson, ele entrou lá com uma arma de fogo alegando que tinha recebido uma informação e que foi no imóvel para dar uma olhada, só que parece que ele não tinha chave do imóvel, que ele pulou o muro, ele pulou o muro aí uma equipe que estava lá viu ele; passada a informação para a autoridade policial então determinou que fosse finalizada aquela operação; uma equipe foi até a oficina e a residência do ‘Netão’ e conduziu ele até a delegacia, conversou com o delegado e dali deslocou uma equipe, aí que entra o policial Arnaldo, que deu apoio nessa diligência, nós íamos [...] em Tangará da Serra com a Politec, com a perícia, tínhamos informações que a droga estava enterrada ali no solo daquele imóvel ali; a gente deslocou para lá até para fazer o desenterramento dessa droga, dessa grande quantidade de entorpecente, aí ele acompanhou, conversou com o delegado; parte da conversa com o delegado que eu acompanhei, né?, estava bem próximo acompanhando desde o começo, e
ele relatou, que eu acompanhei, que essa droga chegou aqui em Tangará da Serra, que ele ajudou a descarregar essa droga, colocar em outro carro e levar até lá nesse local, ele cedeu o imóvel, imóvel de pai, avô, é da família dele esse imóvel, ele cedeu na categoria ‘emprestar’ o imóvel para esse Edilson deixar essa droga guardada lá e que dali ele fosse fazendo a venda. Ouvi, escutei ele comentando também que ele mais o Edilson eram sócios, parece que estavam desfazendo a sociedade, parece que não estava dando certo a sociedade e que lá no local a perícia [...] conseguiu achar a droga, estava dentro do buraco, foi tirado tudo aquela ali a perícia.

MP: O senhor lembra o total?

T: Cento e vinte e seis tabletes o total todo da droga arrecadada ali; além dessa droga também foi arrecado em um quarto da frente da casa uma balança de precisão grande e uma faca, e na faca havia resquício, no corte da faca, daquela mesma substância que estava ali; ele falou lá que ele tinha recentemente cortado entorpecente ali, embalado para venda, e que teria deixado aquele material ali, o material era dele, teria deixado o material ali;
um cofre também que havia no local, tinha informação que tinha uma arma dentro do cofre, mas essa informação que a arma poderia ser do pai dele, mas na hora do nervoso ele não conseguiu abrir o cofre [...], o cofre foi levado para delegacia e lá ele abriu o cofre, havia munições dentro do cofre [...].

MP: Certo, então pelo que vocês apuraram, de fato o Edilson, que é o ‘Verde’ ou ‘Verdão’ e o Miguel, vulgo ‘Neto’ ou ‘Netão’, se associaram por um bom tempo ali para o tráfico de drogas?

T: Sim, está certo, tínhamos essa informação
.

MP: E essa associação deles envolvia grandes quantidades de droga?

T: Sim, vinha grande quantidade de drogas para eles.

MP: Em nenhum momento eles praticavam aquele traficoziho da ponta [...]?

T: Não.

MP: Eles forneciam para os pequenos traficantes?

T: Sim, eram fornecedores.

MP: Esses cento e vinte, foi cento e vinte e três mais três, né?, que foi achado?

T: Sim.

MP: Então o Edilson comprou essa droga e repassou para o Miguel, foi isso?

T: Não, a informação que a gente recebeu a priori, até do próprio ‘Netão’, do Neto, que essa droga chegou aqui em Tangará da Serra, se não me falhe a memória, na própria oficina lá em outro veículo e aí o Neto cedeu o veículo, ajudou o Edilson a retirar essa droga [...] tinha chegado do Paraguai aqui em Tangará da Serra, retirou esse carregamento, que não era só cento e vinte e seis tabletes, era mais, muito mais, essa carga passou para outro veículo e daí deslocaram com esse entorpecente lá para Deciolândia, para esconder esse entorpecente.

MP: Esse que tirou desse maior?

T: Sim.

MP: Então o Neto auxiliou o Edilson, ele não chegou a comprar e revender?

T: Não.

MP: Ele auxiliou para o Edilson levar essa droga para lá, mas esse cento e vinte e seis seriam do Edilson?

T: Sim, essa informação sim, que seria do Edilson essa droga, segundo o próprio Neto diz que essa droga seria dele, do Edilson, que ele tinha cedido o imóvel, tipo emprestado [...], guardado, escondida ali; Por Deciolândia ser um distrito, não ter policial para fiscalizar, então seria mais fácil estar guardado lá em Deciolândia
, a casa estava tipo, abandona, parece que o pai dele sofreu um câncer e estava fazendo tratamento fora, estava enfermo, estava tratando fora,
então não tinha ninguém na casa, então achou o ambiente próprio para estar escondendo esse entorpecente ali.

MP: Durante então esse flagrante teve só o Miguel?

T: Sim, só o Miguel.

MP: O Miguel e o Edson, que é o da arma?

T: Na oportunidade a gente tinha informações de investigações que no final de semana eles estavam lá, mas o Edilson tirou uma certa quantidade de entorpecente e levou para fazer uma entrega em Sorriso e Lucas do Rio Verde, aquela região ali

e o Edilson estava para lá, e a gente estava esperando ele chegar para dar o flagrante,
mas como Edson adiantou, uma coisa que a gente não esperava no local, acabou até atrapalhando nosso serviço, teve que adiantar o flagrante.

MP: E o Edilson foi preso depois?

T: Não tenho informação, parece que está foragido.

MP: Mas durante o flagrante o Miguel, que é o Neto, acabou abrindo bastante coisa para vocês ali?

T: Sim, acabou de ‘formalizar’ as informações que a gente...

MP: Confirmar o que tinham de informação?

T: Sim [...].

[...]

Defesa: O senhor mencionou no inicio de suas declarações que já conhecia o Miguel como ‘Neto’ ou ‘Netão’, esse conhecimento é social ou da área policial [...]?

T
: Eu tive oportunidade assim, não sei nem usar a palavra aqui nesse momento, mas eu fui vizinho dele, foi meu vizinho; então, quando vim de Sapezal para cá em 2015 fui morar ao lado da casa dele e eu via essa movimentação ali, que era uma movimentação estranha, carro de Sorriso, Lucas do Rio Verde [...], eles têm um menino meio problemático, então meu foco foi naquele menino, e como já disse anteriormente, a gente até pediu umas buscas e apreensões na casa dele lá, só que sempre que ia não achava drogas; a gente começou a receber informações de que ali, as pessoas que vinham ali, era para retirar, para fazer grande retirada de entorpece
; então a gente foi recebendo informação, recebendo informação, chegou em um ponto que fiquei até meio sem jeito porque é duro mexer com vizinho [...], eu acabei me mudando de lá por esse motivo [...], mas eu conheci o Neto nessa oportunidade [...].

Defesa: Como vizinho?

T: Sim, como vizinho.

Defesa: Mas isso vizinho aqui em Tangará?

T: Aqui em Tangará da Serra no cento e sessenta ali, mas nesse primeiro momento a minha suspeita não é ele, mas é o menino que tinha lá, nesse primeiro momento, a gente até meio incomodado assim, porque era duas, três horas da manhã, quatro horas da manhã movimento [...], então sempre vinha dali.

[...]

Defesa: Quando vocês fizeram esse flagrante foi direto na oficina ou passaram na residência dele aqui em Tangará?

T: Então doutor, a gente distribuiu em quatro equipes, nesse momento eu estou lá em Deciolândia [...], não sei dizer para o senhor em que sequência que foi, se foi na casa primeiro, se foi na oficina.

Defesa: Mas a droga apreendida foi localizada totalmente em Deciolândia?

T: Sim, em Deciolândia.

Defesa: Só voltando um pouquinho, essas ocasiões que o senhor falou que foi vizinho dele, que o senhor via movimentação na casa, entra e sai de veículo de fora, essas informações gerou algum flagrante?

T: Não, gerou um TCO, a gente pediu mandado de busca e apreensão e achamos droga lá, mas pouca quantidade, e esse menino assumiu, gerou sim procedimento [...] acho que [...] era menor.

Defesa: [...]?

T: Contra o Miguel não.

Defesa: O senhor mencionou também que o Miguel era sócio do Edilson?

T: Isso, na oficina.

Defesa: Só para esclarecer que não se trata de tráfico, associação [...]?

T: Na mecânica.

Defesa: O senhor mencionou que foi através de informações de terceiros que vocês chagaram até Deciolândia?

T: Foi de terceiro, de informantes, de flagrantes anteriores, porque assim, hoje a polícia, acho que vai até eu aposentar, não tem uma bola de cristal para ver ali, então a gente só consegue através de informações, de informantes, de investigações ‘anteriormente’; no caso do Netão, como está até no procedimento, a gente prendeu uma mulher com vários quilos de entorpecente e conversando com ela, com os demais informantes que levou a chegar até ela, que levou até o Neto
.

Defesa: Essa mulher que o senhor é a Aline?

T: Sim, é a Aline.

Defesa: O senhor mencionou nas suas declarações lá na delegacia, inclusive que Aline abandonou a criança, que conseguiu fugir da equipe?

T: Sim.

Defesa: Pulou muro, escapou de vocês, mas que antes disso teria dado informação, como foi isso?

T: A gente assim, a pessoa que levou até a Aline, a informação que levou até a Aline também levou até o Neto, Edilson, passou primeiro informação: “Jorge, quem fornece ela é fulano e fulano”, então, a princípio a gente fica meio assim, mas primeiro que eu peguei ela no flagrante, todo aquele entorpecente, inclusive o mesmo material que foi apreendido com Aline se trata do mesmo material lá também, então, eu dei esse aval de confiança nessa pessoa porque me passou uma informação que deu flagrante, então vim trabalhar a outra informação; trabalhando com a informação dela e com algumas coisas que a Aline me informou, que gerou o flagrante [...] do Neto e do Edson.

Defesa: Como ela conseguiu evadir e relatar isso para vocês?

T: Ela foi presa, depois de um tempo a gente conseguiu prender ela, a gente trabalha com escuta telefônica, como determinou também essa operação, no caso do Neto aqui não, mas a menina trabalhou com escuta telefônica, prendemos ela, conseguiu evadir [...], por um passivo da gente, mas com investigação demos outro flagrante nela em Cuiabá com a escuta telefônica, então é uma ferramenta [...], a gente consegue muita informação, mas dependendo do andar da carruagem a gente não pode falar por causa do segredo de justiça, então, vou dizer assim [...], faltou um monte de informações aí que a gente não pode passar, mas hoje eu posso falar para o senhor que a Aline, escuta telefônica, a gente conseguiu muitas informações.

Defesa: Se a sua equipe chegou até a Aline através de monitoramento eletrônico [...] se o fornecedor é o Miguel e o Edilson, havia conversas dela com o fornecedor?

T: Não, essas informações que eu citei aqui, que ela falou para a gente lá na chácara, de quem ela pegava entorpecente, isso aí não tem gravação nenhuma
[...],
isso aí foi conversa que a gente teve com ela, conversa que a gente teve com informante
; o informante que levou até a Aline, foi o informante que levou até o Neto e o Edilson, mas a Aline também nos deu informação relevante só confirmando o que a gente já sabia, só veio confirmar o que a gente já sabia [...], por exemplo, não sabia que ele tinha oficina [...], depois da Aline que descobriu que ele tinha oficina.

Defesa: No flagrante do Miguel, o senhor e sua equipe acharam interessante mencionar a Aline, que citou o Miguel, que citou o Edilson, a origem da chegada até os dois?

T: Sim.

Defesa: O senhor e sua equipe não acharam interessante mencionar isso também no flagrante da Aline, porque eu lhe pergunto, como citou a Aline [...] eu fui olhar o flagrante da Aline e daquela turma dela lá em outro processo, estou com seu depoimento aqui e em nenhum momento o senhor mencionou quem era o fornecedor?

T: Porque nós íamos pedir escuta telefônica, eu estava com relatório pronto, já tinha tudo do Netão, já tinha tudo dele, só estava levantando Edilson, eu não posso passar isso para inquérito, não vou ter ligação [...], já não vai publicar que ela está presa.

Defesa: Como que vocês prenderam rápido, dezoito de setembro a Aline e dezoito de outubro já foi?

T: Aí é que está, não precisou, graças a Deus não precisou da escuta telefônica, mas o relatório meu estava pronto, já tinha todos os telefones dele [...], a informação que nós tínhamos era que era um fornecedor forte em tangará da Serra [...], então o senhor não vai achar informação no inquérito da Aline, nem podia estar lá, senão estraga tudo [...].

Defesa: o senhor tinha em mãos, sua equipe, um cartão [...] da mecânica?

T: Não, tirou foto lá, tinha foto da fachada da oficina, desenho, tal, tem aquela foto, a gente tirou foto.

Defesa: Porque foi mencionado no flagrante que naquela droga enterrada havia um cartão colado no pacote da droga?

T: Eu acho que um cartão não, eram vários cartões que tinham lá, acho que estava em cima da mesa, dentro de uma bolsa, acho que esse material estava lá na casa.

Defesa: Já foram ouvidas duas testemunhas lá em Diamantino, a agente de saúde que vocês chamaram para acompanhar, e elas não delataram que viram cartão da oficina?

T: Não era um, eram vários em um bloco lá, acho que era... Acho que vi em cima da mesa lá, assim, bastante [...], da oficina K2.

Defesa: Mas não junto com o pacote de droga ou sim?

T: Eu acho que era uma bolsa, estava dentro do bolso da daquela bolsa, o entorpecente estava dentro da bolsa, estava dentro do bolso, separado e em cima da mesa havia também vários também cartões
.

Defesa: A chegada de vocês na oficina, quando teve a abordagem do Edson foi no período diurno ou noturno?

T: Eu não participei, que estava lá em Deciolândia na casa, a outra equipe do apoio é que foi, aqui em Tangará da Serra em nenhum momento eu vou participar nesse dia, porque estou lá em Deciolândia [...].

Defesa: A campana que o senhor fez durou quantos dias?

T: Foi o total de quatro dias.

[...]

Defesa: Nesses quatro dias, conforme o senhor relatou [...] o senhor não descreveu que viram eles distribuindo droga?

T: Não.

Defesa: Não teve isso?

T: Não.

Defesa: A oficina não é considerada uma boca de fumo?

T: Não, a oficina não.

Defesa: Durante essa campana não teve identificação por fotografias, vídeos [...]?

T: Não, porque foi uma investigação até rápida, foi um mês que a gente não esperava nesse momento, como expliquei para o senhor, a gente achou que ia ser um trabalho longo, porque teve informações que principalmente o Edilson, já havia outra equipe [...], ficou dias, meses, e não conseguiu pegar o Edilson, já tinha até conversado com o delegado que participou de outra investigação em cima do Edilson, não do Netão, do Edilson, o Edilson já é investigado da polícia, tem escuta telefônica, então ele é esperto, ele é ligeiro, então tem que saber chegar, então a gente estava preparando o campo, vamos assim, para essa nova empreitada, então a gente tinha que ir com cuidado, porque um ato errado perde todo o serviço.

Defesa: O senhor mencionou quatro dias de campana, o senhor viu a oficina dele em funcionamento, ele trabalhando?

T: Esses quatro dias mencionado no procedimento, no inquérito, é lá de Deciolândia, nós ‘montou’ campana lá em Deciolândia, aqui não, aqui foi um trabalho anterior de relatório, que é levantar telefone, fotografia de propriedade, fotografia de suspeito [...], para estar informando o juiz e pedir autorização; esse trabalho já tinha feito já, de repente veio uma informação privilegiada e a gente desceu para Deciolândia porque a gente ia [...] escuta telefônica [...] descobrir o local do esconderijo da droga, mas de repente recebeu essa informação, a gente já tinha suspeita do local exato e a gente desceu para lá, ficamos quatro dias lá [...].

Defesa: [...] no depoimento na delegacia, o senhor narra a prisão da Aline [...] fornecedores, o senhor poderia explicar como se deu essa abordagem da Aline e demais réus, quantos policiais, como que foi essa abordagem?

T: A gente recebeu informação que essa suspeita Aline, hoje presa [...], montou campana para ver movimentação, fizemos todo o estudo de campo, relatório [...], já tinha um mandado de prisão da Aline [...] e entramos lá e localizamos a droga;
essa pessoa que colocou a gente lá dentro da casa da Aline foi quem falou: “quem fornece a essa Aline e outras pessoas, é o Netão e o Edilson, e a droga deles eles não escondem aqui, não vende petequinha, não vende porçãozinha, não vai prender eles nunca se não for trabalho de investigação, escuta telefônica não pega eles” [...],
então eu não estava indo por essa seara, por esse campo [...], quando abordei Aline fui conversar com ela, falei: “sei quem fornece a você, é assim, assim” aí fui conversando com Aline [...], ela começou a chorar, uma criancinha ali, estava a criancinha, vamos conversando ali [...] daqui a pouco o colega ali acha uma grande quantidade de droga escondida [...], eu fui ver a droga e nesse interim a Aline partiu;
só que nessa conversa com ela, vamos dizer assim, ela só confirmou o que eu já sabia, que a equipe já sabia, que a equipe no DRE, que trabalha com tráfico de drogas, já sabia que o Neto, só que ela não sabia que a droga era escondida lá Deciolândia, ela não sabia onde o Netão morava, ela só sabia que fornecia drogas, então veio só a confirmar, então a partir dessas informações falei com o doutor e a gente veio a trabalhar o Neto e o Edilson; o Edilson eu já sabia [...] Sapezal tinha escuta telefônica dele, pessoal de Campo Novo já tinha trabalhado com escuta telefônica em cima dele, mas não pega, não pegava, então: “Jorge [...] tem que ter cuidado senão não vai pegar”, nós temos aqui que o mais fácil é o Neto, vamos começar por ele, então já estava tudo preparado para pedir em juízo uma escuta telefônica no Neto [...], “o Neto tem, acho que o pai dele, que tem uma casa lá em Deciolândia que está abandonada lá, não quer dar uma olhada lá”, fui com minha equipe para lá, fiquei quatro dias e achei a droga lá.

Defesa: Agora eu pergunto para o senhor, porque no auto de prisão em flagrante o senhor não citou essa outra informação, essa outra pessoa que teria passado essa informação, o senhor narra aí que a Aline teria passado essa informação para o senhor?

T: Ai é que está, veja bem, o tráfico de drogas a gente tem que tomar muito cuidado para não expor informante, até hoje, tenho vinte anos de polícia, eu nunca delatei um informante, nunca precisou, a gente espera que nunca vai precisar, eu também não faço isso, porque eu sempre espero que ele vai me dar outra informação boa [...], protege essa pessoa que passa a informação para a polícia, a gente não pode falar, assim como não falei para Aline quem que entregou ela, né?, só que acontece, a Aline, assim, a gente conversou lá, tipo assim, ela sacaneou com a gente, falei: “você está presa”, ela pediu para dar mama para a criança, pedi para tirar a algema dela, e em um minuto de bobeira ela deixou eu passando vergonha [...], fui chamado a atenção, então quer dizer, ela mesmo não colaborou com ela, então eu trouxe essa informação para o flagrante, até para preservar a outra pessoa que estava passando a informação, essa pessoa passa informação para a gente, sempre que tem informação está passando para a gente [...].

Defesa: [...] conhecimento que a Aline já foi presa, né?

T: Eu prendi a Aline, como eu falei para o doutor aqui, a gente trabalhou ali com escuta telefônica.

Defesa: [...] quando o senhor viu ela nessa prisão ela tornou a informar?

T: [...] a gente nem tocou no assunto, eu participei da prisão lá em Cuiabá, fui lá no ponto onde ela estava vendendo droga e fiz outras perguntas para ela, mas nem toquei nisso aí, não interessava mais, passou, né?

Defesa [...] inclusive já foi ouvida no processo, inclusive não cita em nenhum momento essa situação que o senhor está falando que ela passou essa informação [...]?

T: Eu entendo.

Defesa: Só para confirmar, o senhor disse [...] que o Edilson já tinha sido alvo de investigações de outras?

T: De outras delegacias nossas.

Defesa: Já teve escuta dele e nunca conseguiram pegar nada dele?

T: Essa informação chegou até mim.

Defesa: Teve outro, mais flagrante que vocês conseguiram fazer com base nessa informação?

T: Da Aline mais do Neto, do Edilson não; da Aline, desse outro informante sim, digo para o senhor que nós fizemos mais uns três ou quatro flagrantes, é um informante bom [...].

Defesa: O senhor disse que estavam lá em Deciolândia [...], a prisão do Edson lá acionou o delegado aqui?

T: Correto.

Defesa: Que foi atrás do Netão?

T: Netão.

Defesa: Na casa, na oficina assim, essa informação é correta, né?

T: Sim, eu não tenho a sequência certinha.

Defesa: E o Edilson, porque não tinha uma equipe na casa do Edilson?

T: Ele não estava aqui, já tinha informação que ele não estava aqui, ele estava, se não me falhe a memória, em Lucas do Rio Verde ou Sorriso, ele estava para lá. [...]
(Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Everton Crespim de Oliveira delineou a ocorrência de forma semelhante e acrescentou que as investigações mostraram que Miguel e Edilson eram sócios na oficina mecânica e no tráfico de drogas, sendo que Edilson – por ser motorista de carreta – trazia o entorpecente para distribuírem na região. Aduziu ainda que a substância apreendida com Aline tinha as mesmas características daquela encontrada em Deciolândia (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

A narrativa de
Valmir Vieira Catrillon auxiliou na compressão do caso
:

MP: [...] consta que o senhor foi um dos policiais que participou das diligências, o que o senhor sabe, o que o senhor lembra desses fatos?

T: Sim senhor [...], a equipe responsável por entorpecentes comandada pelo delegado, doutor Nelder, solicitou apoio dos demais investigadores, que a equipe dele estava com serviço em andamento no distrito aqui de Deciolândia, referente a tráfico de entorpecentes, onde eles tinham algumas informações, investigações em si; nós montamos algumas equipes, eu, como chefe investigador, nós revessamos as equipes para auxiliar a equipe do doutor Nelder [...], e foi feito algumas campanas, algum monitoramento em uma residência lá no distrito de Deciolândia, já na parte da manhã desloquei com outra equipe até o local onde se encontrava a equipe que estava monitorando essa residência, na parte da manhã eu estava [...] lá quando o Edson acabou pulando o muro em posse de uma arma de fogo [...].

MP: Era você que estava lá na casa?

T: Sim, eu juntamente com outras pessoas [...], a equipe [...].

MP: Vocês estavam do lado de fora monitorando a casa ou vocês estavam dentro da casa?

T: No quintal [...], aí o Edson pulou o quintal da residência e a gente fez a abordagem...

MP: Ele veio da rua para dentro com essa arma?

T: Com a arma, de posse da arma, aí foi feita a abordagem do mesmo, o mesmo alegou que a residência era do parente dele, do tal do Zé Abelha, se não me engano, um senhor conhecido por Abelha, e que seu filho que tomaria conta, o Netão, sendo filho que tomaria conta e de vez em quando iria lá nessa residência para fazer manutenção [...], costumava frequentar essa residência mesmo na ausência do pai do mesmo
;
diante dessa situação eu desloquei juntamente com minha equipe para Tangará da Serra, informando ao delegado [...] que dividimos algumas equipes e foi até a oficina onde estaria a pessoa do Neto e o sócio, Edilson, porém o mesmo não se encontrava na oficina, nem posteriormente ele também não foi localizado; com a detenção do Neto, a gente deslocou novamente lá para a residência em Deciolândia, onde foi feita a busca na presença do mesmo e das testemunhas, na presença da autoridade policial também e da Politec,
foi achado entorpecente na residência, na parte da frente, que funciona uma oficina, havia vários [...] utensílios de bares, resto de construção, foi localizado escondido uma balança de precisão, plástico filme, onde é utilizado para fazer embalagem, e a faca também tinha vestígios que foi utilizada para cortar o entorpecente.

MP: O Miguel confirmou que teria usado essa faca?

T: Sim senhor, confirmou na presença nossa que teria utilizado a faca para cortar entorpecente e a balança para pesagem do mesmo também; no quintal ao lado da residência, tinha um portão que dava acesso para esse outro quintal, fazia fundos com tipo um bar, que é na propriedade do genitor do Neto, foi localizado...

MP: Esse Zé Abelha então o bar?

T: Isso, que é o genitor do...

MP: Do Miguel?

T: Do Miguel Neto, isso, que está aqui presente,
e nos fundos desse quintal foi localizado um buraco, tinha tipo uma [...] de ferro, tipo uma roldana por cima, ao retirar essa parte metálica, embaixo dela tinha várias folhas de árvores, folhas secas, ao revistar o interior, embaixo dessas folhas foi localizado [...] vários tabletes de entorpecentes [...], quantidade não me recordo, da quantidade exata do que foi apreendido.

MP: O Edson vocês prenderam ele ali por causa da arma?

T: Sim senhor.

MP: Ele mencionou alguma coisa com relação ao Miguel e ao Edilson, envolvimento deles com tráfico?

T:
Sim senhor, após a localização desse entorpecente o Edson confirmou que o Miguel, que o Netão, frequentava a residência mesmo na ausência do seu genitor, que ele estava tomando conta, e certa vez ele esteve aqui na cidade de Tangará para conserto [...], que o Neto tem oficina, era sócio junto com esse Edilson, aqui no Bairro Tangará Dois, e certa vez o Edson precisou de serviços mecânicos, só que o mesmo não tinha dinheiro, segundo ele para pagar o conserto, foi quando ele nos relatou que a pessoa do Neto ofereceu cerca de um quilo de entorpecente, de maconha, para o mesmo fazer revenda no distrito de Deciolândia, para o mesmo fazer dinheiro, assim, entre eles é desapertar e conseguir pagar ele depois, essa questão o Edson relatou que negou, não aceitou, mas relatou que o Neto fez essa proposta para ele, porém o mesmo não aceitou.

MP: Como vocês chegaram até essa informação que essa droga ia estar lá em Deciolândia, o senhor recorda?

T: Aí como eu disse doutor, a minha equipe foi mais para dar apoio para a equipe da entorpecentes.

MP: Ah tá [...]?

T: [...] já é um serviço que vinha sendo desenvolvido, investigado.

MP: Jorge e a equipe dele ali?

T: Sim senhor, pela equipe do doutor Nelder [...].

MP: Teve uma equipe que foi lá para Deciolândia, e o Neto foi abordado onde [...]?

T: Aqui em Tangará da Serra.

MP: Quando achou a droga lá aí o pessoal veio até aqui atrás dele?

T: Não, o pessoal começou, recebeu informação e devido a outras investigações que já estavam em andamento pela equipe da entorpecentes, eles chegaram até essa residência e começamos montar campana, como os dias foram se estendendo precisou de outras equipes auxiliar o mesmo, porque a gente começou a fazer monitoramento dessa residência dia e noite aguardando os possíveis proprietários do entorpecente buscar, como o Edson acabou vendo o movimento estanho no quintal da residência, teve que ocorrer a abordagem com ele, porque ele estava com uma arma de fogo, foi feita a abordagem do mesmo, após a abordagem do Edson que deslocou juntamente com outra equipe, com a autoridade policial, que fomos até a residência, até o local de trabalho do Miguel, posteriormente foi retornado lá para o local que se encontrava o entorpecente, aí deram início as buscas e a localização desse entorpecente.

MP: Com ele já?

T: Sim senhor, na presença do Miguel e de outras pessoas como testemunha.

MP: Ele atribuiu essa droga a quem quando localizou lá na casa do pai dele, o que ele falou sobre essa droga?

T: Ele na hora lá, não sei se depois isso acabou colocando no depoimento, no seu interrogatório, mas no momento ele alegou que era sócio do Edilson e que teria emprestado a residência do pai dele, já que o pai dele estava em viagem, ele teria emprestado a residência para o Edilson esconder o entorpecente lá na residência do genitor, é o que ele relatou.

[...]

Defesa: Toda essa droga foi apreendida em Deciolândia?

T: Sim senhor.

Defesa: Tudo lá?

T: Nessa questão, nessa ocorrência em si, sim senhor [...].

Defesa: Quando o senhor mencionou que o Edson relatou essa oferta do quilo de droga para o conserto, ele chegou esclarecer, disse que não aceitou droga, ele chegou a dizer se estava devendo para o Miguel, se ele pagou o conserto?

T: Não, não disse, não relatou se pagou o conserto ou não, apenas que o Miguel, que teria feito um serviço [...] na oficina do Miguel, que é parente dele, que ele considera parente se não me engano, como ele não tinha dinheiro, o Miguel Neto ofereceu um quilo do entorpecente para ele fazer a revenda, para ele se aliviar, ganhar um dinheiro [...] para pagar ele.

Defesa: O senhor conseguiu identificar ou a equipe, se o Edson era vizinho do local do flagrante?

T: Era próximo, mas não era vizinho de muro com muro, mas ficava ali próximo, cerca de uns cem metros, cento e cinquenta metros da residência; a residência do genitor do Neto era de esquina e do Edson ficava na rua lateral, assim um pouco mais para baixo [...].

Defesa: O Edson chegou a mencionar que ele sabia que ali haveria droga?

T: Não senhor.

[...]

Defesa: Quando ele mencionou que teve essa oferta de um quilo de maconha, ele mencionou com revolta, assim indignado ou não?

T: Não, espontaneamente sem apresentar revolta ou diferença entre os dois, não percebi se tinha alguma diferença entre eles.

Defesa: Só para esclarecer, vocês entraram na residência e já encontraram o Edson ou foi o contrário?

T: Nós estávamos no quintal, o Edson pulou o muro, aí a gente foi obrigada a fazer a abordagem dele, que a intenção nossa era, da entorpecente, era esperar os proprietários da residência chegar ou alguém fosse lá para retirar a droga, que a informação que o pessoal da entorpecente tinha, que na residência tinha entorpecente e que haveria entorpecente enterrado nos fundos do quintal.

Defesa: Você mencionou que o Miguel e o Edilson eram sócios da oficina?

T: Sim, foi o que Miguel delatou e a investigação [...].

Defesa: O Edson chegou a mencionar se trabalhavam juntos, o Miguel e o Edilson, ou não?

T: Não recordo [...], o que me recordo é que ele citou esse fato de o Miguel ter oferecido entorpecente ele, que frequentava a residência onde a droga foi localizada mesmo na ausência do genitor do mesmo.

Defesa: O senhor consegue falar se naquela época, naquele momento do flagrante, se a sociedade deles estava ativa [...]?

T: Não sei doutor, não fiz parte diretamente da investigação em si, sim no apoio.

Defesa: A campana, não recordo sua resposta, participou da campana?

T: Eu fui em um período à noite levar um pessoal lá, para fazer a troca dos investigadores que já estavam lá já [...], aí no outro dia cedo que eu iria assumir, ficar fazendo a campana juntamente com a equipe minha, na troca que a gente fez, algumas horas depois o Edson pulou o muro da residência e nós tivemos que fazer a abordagem do mesmo.

[...]

Defesa: Como a residência é do pai do Miguel, nesses quatro dias a sua equipe ou a equipe que revezou com a sua, informou se nesse período o Miguel foi até a casa do pai dele, entrava, saia, ou não teve acesso?

T: Nesse dia não teve acesso, porque certamente teria sido abordado, porque ele já era um dos alvos investigado, tanto a pessoa do Miguel como a pessoa do sócio dele, do Edilson, então certamente se ele tivesse ido lá na residência, ou tivesse ido no local para retirar a droga, certamente.

Defesa: Então no mínimo quatro dias a droga ficou armazenada sem o Miguel ter acesso lá?

T: Esses quatro dias no mínimo sim.

[...]

Defesa: Vocês conseguiram identificar em que tempo essa droga deu entrada naquela casa [...]?

T: Não tenho nem como te responder isso doutor, acho que nem a equipe que trabalhou na investigação, não sei te responder se a fonte informou se há quantos dias esse entorpecente estava lá guardado, acho que a pessoa do Miguel seria a pessoa mais indicada para falar o tempo que ele cedeu a casa para o armazenamento dessa droga lá no local.

Defesa: O senhor já conhecia o Miguel ou não.

T: Sim senhor.

Defesa: Atividade policial ou social?

T: Atividade policial.

Defesa: Tráfico?

T: Sim senhor.

Defesa: Mas investigação?

T: Não sei se é filho dele ou enteado dele, [...] alguns fatos policiais.

Defesa: O senhor acompanhou o flagrante de Aline?

T: Não senhor, foi desenvolvido pela equipe da entorpecente.

Defesa: [...], o senhor disse que participou de uma equipe que montou a campana?

T: Sim senhor.

Defesa: O senhor sabe informar, quantas equipes tinham lá trabalhando, em que locais?

T: [...] sempre procurava manter cerca de quatro policiais no local.

Defesa: [...]?

T: Lá em Deciolândia. [...]
(Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Arnaldo de Almeida Cardoso declarou:

MP: [...] o senhor lembra desse fato?

T: Sim.

MP: Conta para nós [...]?

T: Essa é uma investigação do pessoal da delegacia de entorpecentes, após a investigação pediram apoio para nossa equipe regional conduzir o Miguel, porque estavam [...] tinha informação desse entorpecente, o delegado pediu apoio, a gente foi até a oficina onde se encontrava o Miguel e conduzimos ele até o local onde possivelmente estaria esse entorpecente.

MP: Onde que era a oficina?

T: Oficina aqui no Jardim Tangará 2.

MP: Aqui em Tangará?

T: Sim.

MP: Vocês pegaram ele lá e conduziram até Deciolândia?

T: Sim, Deciolândia.

MP: A droga estava onde lá?

T: Em Deciolândia na casa do pai dele lá.

MP: Do pai dele?

T: É.

MP: E ele informou onde a droga estava enterrada?

T: Ele falou que sabia que estava, que ele era sócio do Edilson [...], aí ele foi conduzido até no local [...], conversando com nós, com o delegado, assumiu que ele tinha entorpecente, que era sócio com o Edilson, que havia deixado, que o Edilson queria guardar na oficina dele, tal, ele não quis, deixou guardar na casa do pai dele, o pai dele estava em tratamento médico, alguma coisa assim; o pessoal que fez a busca lá encontrou no terreno da casa lá, escondida dentro de fossa, alguma coisa assim,

MP: Então ele confirmou todo o fato?

T: Sim
.

MP: O Miguel, né?

T: Sim.

MP: Na hora que vocês chegaram lá o Edilson estava no local também?

T: Não, Edilson...

MP: Não foi localizado não?

T: Não.

MP: O senhor viu a droga sendo desenterrada?

T: Sim.

MP: Era muita droga?

T: Era muita droga, cento e vinte e seis tabletes.

[...]

MP: Das investigações o senhor não participou?

T: Não.

MP: O Miguel no trajeto, no local, ele falou alguma coisa se essa associação deles era uma associação estável, se eles já faziam essa prática de tráfico de droga há bastante tempo, falou nesse sentido?

T: Não, assim, eu não me lembro direito, eu lembro uma coisa assim, conversando, tal, aí ele falou que era caminhoneiro antigamente, que em uma outra circunstância, quando ele foi mandado embora da empresa, em um momento de desespero, ele pegou entorpecente para trazer de Cuiabá para cá, para levantar um dinheiro, isso ele falou para nós na viagem, questão de um quilo, dois quilos, alguma coisa, aí depois isso aí
ele disse que entrou de sócio [...] com o Edilson nisso aí.

MP: Nesse tráfico aqui?

T: Sim.

MP: Mas ele falou há quanto tempo?

T: Não.

MP: Associado com o Edilson?

T: Falar não falou não, mas a gente já tinha informação; além da investigação deles, nós trabalhamos na regional, a gente [...] investigações de Sapezal, Campo Novo, levantamento do endereço dele para o pessoal de Sapezal também, que está investigando ele.

[...]

Defesa: O senhor falou agora no finalzinho de sua resposta, falar ele não falou não, ele admitiu que era sócio do Edilson na oficina ou na questão da droga?

T: Não, no entorpecente
,
nos cento e trinta quilos
.

Defesa: Ele disse que era sócio do Edilson?

T: Sim.

Defesa: Que o senhor mencionou agora que ele não tinha falado isso?

T: Não tinha falado se mexia há tempo, o doutor perguntou se ele já mexia nessa prática há tempos, eu não lembro se ele falou isso.

Defesa: Como o senhor acompanhou a parte final ali do procedimento, o senhor tinha informação que eles já eram sócio na mecânica ou não, foram sócios, sabia disso?

T: Da mecânica?

Defesa: É.

T: Que eu me lembre ele falou que era sócio do entorpecente
, da mecânica acho que... Não lembro não doutor em relação a isso.

Defesa: O senhor é policial há quantos anos assim?

T: Quinze, dezesseis.

[...]

Defesa: O senhor conhecia ele anteriormente?

T: Anteriormente ele não.

Defesa: E esse Edilson?

T: Edilson só assim, informação assim, a gente fazendo levantamento para o pessoal de Campo Novo e Sapezal, porque eles eram carreteiros antigamente, a informação é que eles já faziam isso...

Defesa: O Edilson, o Miguel não, é isso?

T: O Edilson, o Miguel nós já fomos fazer levantamento da casa dele em outra ocasião, uma investigação [...].

Defesa: Mas ele havia sido preso anteriormente [...]?

T: Não, por nós aqui não.

Defesa: Quando o senhor acompanhou ali a situação final no imóvel do pai do Miguel, ele cooperou com a situação, o senhor percebeu resistência dele [...]?

T: [...] falou, ele falou tudo.

Defesa: O senhor mencionou em suas declarações no dia 18 de outubro, resposta sua: “indagado a quem pertencia referidas substâncias, negou ser da propriedade dele e disse apenas ter emprestado o quintal da casa do pai dele para o sócio dele, senhor Edilson, para esconder cento e vinte, cento e trinta tabletes de maconha, ainda disse que incialmente que o sócio dele, senhor Edilson, queria guardar a droga na mecânica; que Miguel afirmou que referida droga pertencia a Edilson, ressaltando que Miguel ainda relatou que a casa, na qual foi encontrada referida droga era de seu genitor e que o mesmo estava em tratamento de saúde”, foi isso?

T: Não entendi a pergunta [...].

Defesa: [...]?

T: A mim ele falou que era sócio.

Defesa: Nas suas declarações, é declaração sua que eu li [...], suas declarações lá no flagrante?

T: [a testemunha lê o depoimento referido pelo advogado], deve ter tido algum equívoco.

Defesa: Porque assim policial, tem informação que eles realmente eram sócios na oficina?

T: Mas ele negou a droga depois? [...] o senhor está falando para mim que era sócio, ele negou?

Defesa: Sim.

T: [...] ter gravado no dia, gravei a situação...

Defesa: [...]?

T: Porque confessou de boa, foi sem algema, ele assumiu, falou tudinho, entendeu.

Defesa: É que eu quero lhe perguntar o seguinte, quando você [...] a palavra sócio, será que você, que você não está se referindo a sociedade na oficina mecânica, não era sócio da droga?

T: Eu vi o vídeo agora, por isso que estou falando assim, ele falou que ele, inclusive, ele deu um Fiat Uno como parte do pagamento do entorpecente, está no vídeo aqui, ele assumiu, falou que a droga, sem algema, normal.

Defesa: Mas nas suas declarações, seus colegas também não informaram isso?

T: Quem conduziu ele fomos nós, quem conduziu ele... ele chegou, conversou comigo, com o delegado, falou [...], emprestei, entendeu?, ‘eu só não sei onde escondeu’, isso ele falou, ‘só não sei onde que ele escondeu’.

Defesa: Ele mencionou que não sabia onde a droga estava escondida?

T: Onde estava escondida, mas que estava lá estava, isso ele falou [...]
(Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Sidnei Calisto da Mota asseverou que trabalhava na oficina de Miguel há três dias quando ele foi preso e que no dia anterior Edilson esteve no local (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Carlos Eduardo Botaro Abelha disse apenas que é primo de Miguel, que ele tinha “acabado de comprar a parte do “Semiverde” (Edilson) na oficina para ficar sozinho” e que a casa de Deciolândia pertencia ao pai dele, que estava no Paraná para tratamento de saúde (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Celso Fernandes Mansilha alegou que sabia que Miguel e Edilson eram sócios na oficina onde levou seu veículo para consertar, e que às vezes encontrava com eles em um bar (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Marli Teresa de Cândido assegurou que é companheira de Miguel, que ele e Edilson eram sócios na oficina, mas não sabe nada das drogas. Também disse que não sabe como terminou a sociedade deles, que Miguel não costuma frequentar a casa do pai, e que
depois da prisão ele lhe disse que “só guardou a droga, mas não explicou para quem
” (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

O depoimento de Debora Mendes Soares foi esclarecedor:

MP: [...] consta que você no dia do fato estava lá em Deciolândia e acabou acompanhando as diligências ali na residência, foi isso?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com cabeça].

MP: A senhora estava lá, a polícia pegou a senhora como testemunha das diligências?

T: Sim.

MP: O que a senhora lembra, como a senhora acabou sendo testemunha, como eu foi?

T: Eu fui para a casa de uma amiga que é bem conhecida dos pais do [...], aí a gente, como o pai dele estava viajando, o marido dela ligou falando para ir lá dar uma olhada que tinha um pessoal lá, porque ficou responsável por cuidar, e eu, como estava na casa dela, fui junto, quando chegou lá, os policiais estavam lá e chamou a gente para testemunhar, aí chegamos lá, eles começaram a fazer busca na casa.

MP: O marido dela é esse Krutch aqui que foi preso?

T: Não.

MP: O Edson?

T: Não, não é marido dela não.

MP: Tá.

T: Aí a gente pegou e foi acompanhar os policiais na busca, aí foi quando os policiais encontraram.

MP: A senhor viu eles encontrando a droga então?

T: Sim.

MP: Onde é que foi encontrada essa droga?

T: Primeiro eles acharam dentro de um mochila, dentro do quarto [...].

MP: Uma quantidade menor?

T: Tinha uns três tabletes e depois foi encontrada no quintal o restante da droga.

MP: Aí já uma quantidade bem maior?

T: Bem maior.

MP: Estava em algum lugar específico assim, escondido em algum lugar em cima, embaixo, enterada, não enterrada?

T: Estava tipo como se fosse uma antiga fossa escondido, e tinha um brinquedo em cima.

MP:E tudo isso nessa propriedade que é do pai do Miguel?

T: Sim.

MP: A senhora conhecia esse senhor José Abelha?

T: Sim, eu era agente de saúde dele.

MP: E conhecia o réu aqui também?

T: Hunrum.

MP: No interrogatório do réu ele diz que: “em uma busca na residência que estava fechada foi encontrado três tabletes de maconha e em cada tablete havia um cartão de visita da minha oficina”, você viu isso?

T: Sim.

MP: Nos tabletes que foram encontrados na mochila?

T: Hunrum
.

MP: Conforme foi pegando os tabletes, como estavam esses cartões?

T: Na verdade tinha três cartões, estava separado, conforme os policiais ‘pegou’ os tabletes, cada cartão colocou em cima do tablete par tirar foto.

MP: Ah tá, tinha essa mochila, tinha os tabletes e tinha os cartões?

T: Isso.

MP: Não necessariamente o cartão?

T: Não estava grudado na droga, estava separado.

MP: Mas estava na mesma mochila realmente?

T: Sim.

MP: O Miguel estava junto lá?

T: Sim.

MP: Em algum momento que você acompanhando as diligências viu a polícia conversando com ele, perguntando coisas para ele, tal?

T: Sim.

MP: Ele, Miguel, em algum momento mencionou o Edilson, que é o ‘Verde’, né?, nessas conversas?

T: Não.

MP: Você não viu ele falar: “não essa droga está aqui, mas é do Edilson, do ‘Verdão’?

T: Não.

MP: Você conhece esse ‘Verde’ ou ‘Verdão’?

T: Também não conheço.

[...]

Defesa: Você mencionou que você acompanhou a diligencia da polícia no momento da apreensão da droga?

T: Hunrum.

Defesa: Você disse, pelo menos foi lançado assim no teu depoimento, “viu quando os policiais encontraram em uma peça da casa, que a depoente acredita se tratar de um antigo depósito, uma balança de precisão, uma faca e papel filme”, que peça era essa, um lugar de coisa velha [...]. o que era isso, porque você achou que era um antigo deposito?

T: Nessa peça aí era... Antigamente o pai dele era responsável pela água de Deciolândia, então todo mundo costuma ir lá pagar água, as coisas que estavam então foi encontrado nesse local.

Defesa: Mas viu como um local que tinha acesso, fechado, com várias coisas guardadas?

T: Tinham várias coisas, na verdade estava fechado, que o pai dele tinha deixado de mexer com a água, tinha passado para o responsável [...].

Defesa: O local estava limpo, os objetos limpos ou não?

T: Não.

Defesa: Você viu essa balança de precisão, essa faca e esse papel filme?

T: No momento que eles retiraram para fora sim.

Defesa: Só quando tiraram para fora?

T: Sim.

Defesa: Mas lá dentro você não viu se estavam próximos o papel, a faca e a balança?

T: Não, porque eles dividiram a equipe policial na busca, então eu fui com uma equipe e minha amiga foi com outra equipe.

Defesa: Você se recorda o estado dessa balança, dessa faca, papel filme, se estava limpo, se estava empoeirado, alguma coisa nesse sentido, que mostrava uso ou não?

T: Não, eu só lembro que o policial tinha perguntado quando encontrou se ele usava e ele disse que sim, que usava para [...] drogas.

Defesa: Ok.

T: A droga no caso, quando o policial encontrou a faca, a balança e a fita, o policial perguntou se ele usava para poder embalar a droga para distribuir e ele falou que não, que era para consumo dele
.

Defesa: Consumo não de droga, para usar [...]?

T: Para ele usar, para ele mesmo, entendeu?

Defesa: Usar droga?

T: Isso, tipo assim, quando o policial...

Defesa: Entendi, não tem nenhuma informação aqui de ninguém, nem da polícia que ele é usuário?

T: No momento lá, que a gente estava na busca, o policial tinha perguntado para ele se aquela balança eles usavam, se era lá que eles embalavam a droga, tal, aí ele pegou e disse que não, que era para consumo dele mesmo, entendeu?

[...]

Defesa: No momento que os policiais conversaram com ele a senhora estava perto?

T: Algumas vezes, quando estava [...] todo mundo lá fora de novo, a gente ouvia.

Defesa: Em algum momento ele tocou no nome do senhor Edilson, vulgo ‘Verde’?

T: Não escutei. [...]
(Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Edson Krutsch Savadil aduziu que Miguel tomava conta da casa, porque o pai dele estava fazendo tratamento no Paraná, que foi até o local porque viu uma movimentação estranha e que os policiais apreenderam grande quantidade de drogas naquele dia (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Em juízo, Miguel negou ter cometido os crimes e alegou que “está sendo acusado porque era sócio de Edilson na mecânica”.

De acordo com o réu, Edilson queria guardar ‘umas coisas na oficina’, mas não aceitou; então, “ele deu a ideia de usar a casa de seu genitor em Deciolância”, mas também “não concordou’, e apesar de “suspeitar que poderia ser algo ilícito, não sabia que eram drogas”.

Disse que seu interrogatório extrajudicial não é verdadeiro, porque, assim como o advogado que o acompanhou, “assinou sem ler”. Afirmou ainda que “era a única pessoa que tinha a chave da casa de Deciolância” e “foi novidade encontrarem a drogas, os cartões de visita de sua oficina e a balança de precisão no interior do imóvel” (Id.
120477957 - pág. 1 a 120477958 - pág. 1 – relatório de mídias
).

Conforme restou apurado, a Polícia Civil recebeu informações a respeito do comércio de drogas realizado por Aline. Na oportunidade, o informante disse que o entorpecente vendido por ela era fornecido por Miguel e Edilson, que residiam em Tangará da Serra, distribuíam para toda a região e mantinham o entorpecente escondido na residência de familiares no Distrito de Deciolândia.

No início de setembro de 2017, a informação resultou na prisão de Aline com certa quantidade de drogas.

De acordo com Jorge Daniel da Silva, no momento do flagrante, conversou com Aline e “
nessa conversa [...] ela só confirmou o que já sabia, que a equipe já sabia, que a equipe no DRE, que trabalha com tráfico de drogas, já sabia”,
sobre

a atuação de Miguel e Edilson na distribuição de drogas.

O investigador relatou que, em seguida, descobriram que residência mencionada pertencia ao genitor de Miguel, que estava em tratamento médico no Paraná, e passaram a monitorar o local.

Ocorre que, no quarto dia de campana, Edson
Krutsch Savadil percebeu a movimentação e acabou frustrando o trabalho da polícia.

Diante disso, uma equipe se dirigiu a oficina mecânica de Miguel em Tangará da Serra e o levou para a casa de Deciolândia, onde fizeram buscas e encontraram 126 (cento e vinte) seis tabletes de maconha.

A apreensão das drogas é incontroversa.

Janete Lopes Flor explicou para o juiz que testemunhou o trabalho da polícia e presenciou quando encontraram drogas em um cômodo da residência, e
“
depois lá fora [...], no pátio”.

Nédio Rodrigues de Almeida também acompanhou a apreensão, inclusive asseverou que ficou impressionado com a quantidade, pois ‘só tinha visto esse tanto de drogas na televisão’.

A sua vez, Débora Mendes Soares acrescentou que, na mochila encontrada em um dos quartos da residência, tinha 3 (três) tabletes de drogas e vários cartões de visita da oficina de Miguel, e lá fora, “
tipo como se fosse uma antiga fossa”,
localizaram uma quantidade bem maior.

A testemunha confirmou ainda que foi apreendida uma balança de precisão, uma faca com resquício de drogas e papel filme.

Além disso, Marli – esposa de Miguel – esclareceu que, ‘depois da prisão, ele lhe confidenciou que ‘só guardou a droga, mas não lhe contou para quem’.

A confissão extrajudicial de Miguel se alinha às demais provas produzidas.

Apesar de insistir que ‘a droga não lhe pertencia’, admitiu que ‘emprestou’ a casa de seu genitor – que estava vazia – para Edilson escondê-la.

No ponto, Jorge Daniel da Silva esclareceu para o juiz que Miguel “
relatou, [...] que essa droga chegou aqui em Tangará da Serra, que ele ajudou a descarregar essa droga, colocar em outro carro e levar até lá nesse local, ele cedeu o imóvel, imóvel de pai [...] ele cedeu na categoria ‘emprestar’ o imóvel para esse Edilson deixar essa droga guardada lá e que dali ele fosse fazendo a venda
”.

Valmir Vieira Catrillon confirmou a informação dizendo:
“n
ão sei se depois isso acabou colocando no depoimento, no seu interrogatório, mas no momento ele alegou que era sócio do Edilson e que teria emprestado a residência do pai dele, já que o pai dele estava em viagem, ele teria emprestado a residência para o Edilson esconder o entorpecente lá na residência do genitor”.

A informação ecoa nas declarações de Arnaldo Almeida Cardoso. O investigador afiançou que conduziu Miguel até Deciolância e no trajeto ele lhe disse que “
Edilson queria guardar na oficina dele, tal, e ele não quis, e deixou guardar na casa do pai dele, [porque] o pai dele estava [fora da cidade] em tratamento médico”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto o réu tenha se retratado em juízo e sustentado que ‘não autorizou Edilson utilizar o imóvel’, a nova versão diverge completamente das demais provas recolhidas.

O conjunto probatório demonstrou que a informação quanto ao empréstimo da residência foi repassada espontaneamente por Miguel aos policiais, no caminho para Deciolândia.

Além disso, três tabletes foram localizados dentro da residência – que Miguel assegurou ser a única pessoa que tinha as chaves –, junto com vários cartões da oficina mecânica de sua propriedade.

A história que o interrogatório extrajudicial foi assinado sem ler não convence.

Na delegacia de polícia, Miguel foi ouvido na presença do advogado Rafael Soares Martinazzo, inscrito na OAB/MT 9925-B, sendo que não me parece crível a alegação que o profissional desconhecia o conteúdo do documento e mesmo assim permitiu a assinatura do termo (Id.
120474952 - pág. 31-34).

Na verdade, o que se observa no presente caso e que Miguel se limitou a desdizer a informação anteriormente prestada e não apresentou nenhuma justificativa plausível para o acontecido.

No contexto, a retratação não pode ser considerada, especialmente porque
o que foi dito por ele na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Assim sendo, não há falar em carência probatória quanto à prática delitiva prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias e a matéria-prima para a produção de droga apreendidas se destinavam à difusão ilícita. [...]
(TJ/MT, N.U 1001293-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0003384-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Também não tem pertinência o pedido de redução da pena, com fundamento no art. 29, § 1o, do Código Penal.

O crime de tráfico de drogas se caracteriza por qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais se incluiu a de “ter em depósito” e “guardar”.

Assim sendo, não pode ser aceito o argumento de participação de somenos importância.

No que se refere ao crime de
associação para o tráfico
, não há provas bastantes para justificar a condenação de Miguel.

O
ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas

demanda
o preenchimento s
imultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

A despeito de estar evidenciado o tráfico de drogas cometido por Miguel – aparentemente com o envolvimento de Edilson –, as provas produzidas expõe apenas a coautoria entre eles na mercancia de entorpecentes.

As informações coletadas pelos policiais civis no trabalho investigativo não comprovaram a estabilidade, a divisão de tarefas e a permanência da conduta.

De fato, nada indica que o envolvimento de Miguel e Adilson se estendeu além da droga que foi apreendida.

Sequer há notícia que eles atuaram conjuntamente em outras situações relacionadas ao tráfico.

A quebra de dados ou a interceptação telefônica – que poderia confirmar o vínculo entre eles – não foi realizada no presente caso.

Por mais significativa que seja a conclusão dos investigadores que o entorpecente apreendido em poder de Aline, no mês de setembro de 2017, tinha as mesmas características daquele que foi localizado em Deciolândia, a informação é insuficiente para caracterizar a infração penal tipificada no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme já decidi em outras oportunidades,
“a caracterização da traficância em conjunto entre os acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas”
(Apelação n. 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

Diante da fragilidade das provas coletadas me afigura adequado invocar a parêmia do
in dubio pro reo
, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Destarte, por anemia probatória, o réu deve ser absolvido do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, consoante assentam os seguintes arestos:

[...] Para que se caracterize o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma societas sceleris. [...]
(TJ/MT, N.U 1000303-80.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

[...] Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP); [...]
(N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

De outro giro,
o apelo no qual o

Ministério Público
pretende o afastamento do tráfico privilegiado deve ser provido, embora por fundamento diverso do que foi sustentado nas razões recursais.

No caso
sub examine
, o entorpecente foi apreendido no distrito de Deciolândia, no imóvel que pertencia ao pai de Miguel, que se encontrava em tratamento médico em outro estado da federação.

Ainda que se admita que a droga pertencia a Edilson, o fato de o réu se articular e esconder o entorpecente para outro traficante, em local distante da cidade em que residiam, demonstra o cuidado diferenciado na consecução do delito, e, por conseguinte, que se tratava de pessoa experiente no tráfico de drogas.

Além disso, no local também foi encontrada balança de precisão, filme plástico e uma faca com resquício de drogas.

As circunstâncias do delito, somadas à elevada quantidade de drogas e à apreensão de apetrechos comuns a mercancia, expõe a dedicação do réu à atividade ilícita, que inviabiliza o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.34/2006.

O julgado a seguir transcrito ilustra o entendimento:

[...] Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, "diante dos relatos das testemunhas de acusação notadamente quanto ao fato de haver denúncia de que o acusado estaria guardando a droga para outro traficante, que seria o verdadeiro dono do entorpecente destinado à mercancia ilícita naquela região, bem assim, a própria confissão do acusado em juízo, uma vez que afirmou dedicar-se à venda de entorpecentes há cerca de um mês e meio, aliado a grande quantidade de droga (162 pinos de cocaína ,totalizando 118,42 gramas), [...] aliada ao exercício da traficância por mais de um mês e os indícios de seu envolvimento com outro traficante" elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. [...]
(STJ, HC 655.570/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Além disso,
contrario sensu
, cito o seguinte aresto:

[...] Com efeito, na hipótese dos autos, considerando as circunstâncias consignadas no acórdão recorrido - a apreensão de balança de precisão, de R$ 176,00 em dinheiro, de 2 rolos de papel alumínio e de 1 rolo de plástico filme (e-STJ fl. 379) -, verifico a existência de elementos concretos que, associados à natureza, quantidade e diversidade de drogas apreendidas - 1,66g de cocaína, divididos em 20 porções, outros 36,68g de cocaína, 59,15g de maconha prensada e 2,69g de maconha em 4 cigarros artesanais (e-STJ fl. 385) - amparam a conclusão de que os recorrentes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, como bem ponderou a Corte local,
diante da ausência de recurso ministerial
, deve ser mantida a incidência da privilegiadora aplicada pelo Juízo de primeiro grau, na fração de 1/6, isto é, no patamar mínimo (e-STJ fl. 385), com vistas a evitar a ocorrência de indevida reformatio in pejus
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1764445/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira, etapa mantenho a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Embora não seja objeto do recurso, observo que, no inquérito policial, o réu confessou que cometeu o crime de tráfico de drogas na modalidade ‘guardar’, ‘ter em depósito’.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Assim sendo, por não encontrar fundamentos que autorizem aplicá-la em patamar diverso, a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Confira-se:

[...] O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Destarte, fixo a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas, e conforme fundamentação alhures expostas, o réu
não
tem direito ao redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Assim, estabeleço a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Consoante consignou o magistrado sentenciante, o réu foi preso, preventivamente, em 18-10-2017 e permaneceu segregado até a prolação da sentença em 3-12-2018, quando foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade (Id.
120477498 - pág. 12-17).

A detração do período de prisão preventiva – que corresponde a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 3 (três) dias –

resulta na pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão (CPP, art. 387, § 1o), que deverá ser cumprida no
regime aberto
(CP, art. 33, § 2o, c).

Posto isto,
provejo o recurso do Ministério Público
e afasto da condenação o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como
p
rovejo parcialmente o recurso interposto por Miguel Abelha Neto
e o absolvo do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2206); de ofício, reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal quanto ao crime remanescente, ficando a pena definitiva, após a detração, redimensionada para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022